Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEMORA EM CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a primeira parte requerida (ELEPHANT MOTORS LTDA) a restituir os valores pagos pela requerente pelos serviços referentes a conserto do automóvel, no importe de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais).
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o veículo permaneceu 68 (sessenta e oito) dias no estabelecimento da parte recorrida sem que houvesse conserto do carro. Afirma que, além do valor de R$ 1.180,00, também houve o repasse de R$ 240,00 reais à parte recorrida, pelo que requer a restituição. Pugna pelo reembolso dos valores gastos com transporte, bem como os gastos com as peças. Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais e, em consequência, fixar indenização para compensar os prejuízos sofridos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão dos serviços que tenha prestado.
5. Na hipótese dos autos, a recorrente relata que teve problemas com seu carro e levou para conserto no estabelecimento da parte recorrida para realização de reparos no motor, inclusive serviço de retífica, onde o veículo permaneceu por 68 dias, sem que houvesse a solução do problema. Afirma que, durante o período, foi exigida a compra de várias peças pela recorrida e, no entanto, o veículo não foi consertado.
6. A responsabilidade civil depende de três requisitos para a sua configuração, conforme o artigo 927 do Código Civil: conduta ilícita, dano e nexo causal. Portanto, não obstante a incidência da responsabilidade objetiva, é ônus da recorrente demonstrar a existência de nexo causal entre os prejuízos suportados e os serviços prestados pelo recorrido.
7. A sentença não merece reparos no tocante a responsabilidade da primeira requerida, ora recorrida, em razão das falhas na prestação do serviço de retífica e a ausência de conserto a contento, motivo pelo qual é devida a restituição da quantia paga, no importe de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais). Com os mesmos fundamentos, deve ser ressarcido à recorrente o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme recibos de pagamento preenchidos pela própria parte recorrida (ID 58501402), corroborados pelos comprovantes de transferência constantes das conversas de Whatsapp (ID 58501404). Assim, assiste razão à recorrente quanto a necessidade de restituição de todo valor pago à recorrida.
8. A mesma conclusão não pode ser estendida às peças compradas pela parte recorrente, nos valores de R$ 350,00 e de R$ 492,17. Não obstante a juntada dos comprovantes de pagamento, relativos a diversas peças, os elementos dos autos são insuficientes para elucidar quais delas eram desnecessárias e quais foram revertidas em prol do veículo. Ademais, conforme registrado em sentença, não restou demonstrado que as peças ficaram na posse do recorrido.
9. O reembolso dos valores gastos com transporte também não se mostra devido, uma vez que o local da prestação de serviços, se distante ou perto de sua moradia, bem como o meio de transporte utilizado durante o período do conserto e indisponibilidade do veículo, ficaram sob a livre escolha da recorrente, na condição de consumidora, não havendo que ser transferido o ônus à parte recorrida.
10. Por outro lado, a demora no conserto do veículo e a prestação de informações incorretas quanto aos defeitos, peças necessárias e prazos de entrega, constatados nas trocas de mensagens entre as partes, trouxeram transtornos à parte recorrente que superam o mero aborrecimento, além dos prejuízos financeiros comprovados, dando ensejo à reparação por danos morais, que deve ser arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para majorar a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais), a título de danos materiais, sobre o qual incidirá correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Sentença mantida quanto aos demais termos.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.